Tribunal: STF
Processo: HC 202439
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de concussão. Condenação transitada em julgado. Regime inicial semiaberto. Recurso exclusivo da defesa. Reformatio in pejus. Inexistência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. A hipótese atrai o entendimento jurisprudencial do STF no sentido de que “[n]ão há falar em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais gravosa para o réu” (HC 161.884, Rel. Alexandre de Moraes).



    3. Para a imposição do regime semiaberto foi considerado “o quantum de pena fixado, além da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis”. Nessa linha, veja-se o HC 201.187-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.